Tribunal: TJSP
Processo: 9000322-40.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em
que é agravante ADILTON MANOEL DOS SANTOS JUNIOR, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
2
.Agravo em Execução no 9000322-40.2019.8.26.0602
Origem: Vara das Execuções Criminais/Sorocaba
Magistrado: Dr. Emerson Tadeu Pires de Camargo
Agravante: ADILTON MANOEL DOS SANTOS JUNIOR
Agravado: Ministério Público
Voto no 35913
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indulto -
Decreto Presidencial no 8.380/14 Não
preenchimento do requisito de ordem
objetiva - Sentenciado que se evadiu
durante o cumprimento da pena

Interrupção
fática

Não
preenchimento de requisito objetivo -
Impossibilidade de resgate de lapso
temporal de maneira “fracionada”

Recurso desprovido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto por ADILTON MANOEL DOS SANTOS JUNIOR,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, a qual indeferiu
o seu pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial no
8.380/2014, por entender não estar preenchido o requisito
subjetivo respectivo (fls. 28).
Aduz o agravante, em síntese, que preenche
os requisitos necessários à obtenção da benesse, com fulcro nos
incisos VI e IX, do art. 1o, do Decreto Presidencial em
referência. Ressalta que foi absolvido do crime que ensejou a
instauração de procedimento administrativo disciplinar, não
havendo, pois, nenhuma mácula a impedir a concessão do
benefício em tela. Sublinha, outrossim, que a decisão a deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
3
benesse detém natureza meramente declaratória, não podendo
ela extrapolar, pois, os requisitos taxativamente previstos no
Decreto concessivo. Requer, assim, que suas penas sejam
plenamente indultadas (fls. 29/31).
Ofertada a contraminuta (fls. 39/41) e
mantida a decisão (fls. 42), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
defensivo (fls. 64/71).
Relatei.
O inconformismo defensivo não merece
provimento. Com efeito, ainda que tenha o ora
sentenciado sido absolvido do crime a ele imputado (feito
criminal no 0001803-33.2014.8.26.0582
fls. 93/94) e cuja
prática havia sido considerada para fins de anotação da falta
disciplinar grave (fls. 79vo), extrai-se do presente que não
preenche o agravante, de toda forma, o requisito objetivo
necessário para a obtenção do benefício perseguido, com base
em quaisquer dos incisos invocados.
É certo que a prática de falta disciplinar de
natureza grave ou mesmo a prática de novo crime não ensejam a
interrupção e reinício de contagem de um novo lapso para a
concessão da comutação e do indulto.
Isto porque os decretos presidenciais que
regulam a concessão dos aludidos benefícios são norma de
competência discricionária e exclusiva do Presidente da
República, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal, não
havendo que se falar em restrição ao alcance do indulto ou da
comutação, em face da total ausência de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
4
É que, em se tratando de “ato do príncipe”,
não é lícito ao Magistrado submeter o sentenciado à exigência
não contemplada no mencionado diploma, sob pena de se vulnerar
o princípio da repartição dos poderes.
Desta forma, como o Decreto Presidencial
em referência dispõe, expressamente, em seu artigo 4o,
parágrafo único, que “A aplicação de sanção por falta disciplinar
de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, não
interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção da
declaração de indulto ou da comutação de penas previstos neste
Decreto”, não se poderia entender em sentido diverso.
Nessa
esteira,
o
entendimento
do
C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Execução Penal. Falta Grave.
Interrupção na contagem de lapso temporal para a
concessão de benefício de progressão de regime
prisional. Entendimento do Tribunal a quo em
consonância com a jurisprudência dessa Corte.
Livramento Condicional e comutação de penas.
Interrupção do prazo para obtenção do beneficio
pelo condenado. Ilegalidade. Ausência de previsão
legal. Precedentes.
1. O cometimento de falta grave, embora interrompa
o prazo para a obtenção dos benefícios da
progressão de regime, não o faz para fins de
concessão dos benefícios de livramento condicional e
comutação de penas, por ausência de previsão legal.
2. Ordem parcialmente concedida apenas para
afastar a interrupção do lapso temporal para a
concessão do livramento condicional e da comutação
de pena, mantendo no mais o acórdão impugnado.”
(HC 116.130/SP, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJU de 19/12/2008). (gn)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
5
No mais, é certo que, para fins de indulto e
comutação, o comportamento a ser aferido é o do momento em
que o sentenciado faz jus ao benefício, razão pela qual o Juízo
das Execuções Criminais não pode, de fato, considerar fato
anterior ou superveniente para indeferir ditos benefícios, sob
pena de violar o princípio da legalidade, eis que estaria a criar
outras exigências além daquelas constantes na espécie
normativa em comento.
Nesse sentido:
"l. A sentença que tem por objeto o indulto e a
comutação
de
pena
tem
natureza
meramente
declaratória, na medida em que o direito já fora
constituído pelo Decreto Presidencial concessivo
destes
benefícios. 2. Presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para a comutação da pena,
exigidos pelo Decreto n° 5.620/05, evidente a
existência de constrangimento ilegal em se exigir
outras condições, além das legalmente estabelecidas
para concessão do beneficio" (HC 82184/SP Quinta
Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz -
28.06.2007).
Ocorre que, no presente caso, o sentenciado
se evadiu do sistema prisional, em duas oportunidades, a última
em 30/01/2003, com recaptura na mesma data (fls. 80), fato
este a ensejar a interrupção do cumprimento das penas a ele
impingidas.
Aqui não se trata de interrupção de lapso em
razão da prática de falta grave, embora a fuga o seja, mas sim
de interrupção fática do cumprimento da pena.
Assim, ainda que se entenda que a prática de
falta grave não interrompe a contagem para fins de concessão
de indulto e comutação de penas, temos que solução diversa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
6
deve ser adotada nos casos em que a aludida falta consistir na
evasão do sistema prisional.
Com
efeito,
ao
empreender
fuga,
o
sentenciado interrompe, de fato, o cumprimento de sua pena, de
forma que não mais se pode considerar a data de sua primeira
prisão para cômputo de benefícios em sede de execução penal.
Quando
foge
do
sistema
prisional,
o
sentenciado efetivamente abandona o cumprimento de sua pena
e, ao ser recapturado, este cumprimento é reiniciado.
Desse modo, evidentemente, devem ser
reiniciados os cômputos de prazos para concessão de benefícios,
e não por se considerar que a falta grave gerou tal interrupção,
mas sim porque o próprio sentenciado, no plano fático,
efetivamente interrompeu o cumprimento da reprimenda que lhe
fora imposta.
Ora,
se
assim
não
fosse,
estar-se-ia
permitindo o resgate do requisito objetivo de maneira
fracionada, o que não pode ser aceito.
Verifique-se
o
entendimento
deste
E.
Tribunal de Justiça:
“Como destacado pelo douto subscritor do Agravo a
fls. 12 e 20, a trajetória prisional do sentenciado
registra abandono do regime semi-aberto em 25 de
outubro de 2011 (fls. 08), havendo recaptura em 14
de dezembro do mesmo ano. (...) O desfecho
adotado pela Colenda Turma julgadora não se atem
à falta grave de 07 de janeiro de 2010 ("DANOS
AO PATRIMÔNIO", fls. 08), por distante no
tempo. Contudo, o já referido abandono da regência
intermediária, com recaptura onze dias antes da
data-base que assinala o início do anuênio dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
7
"proibitivo", nos leva a remeditar acerca da
sistemática do indulto pleno - é o caso - e da
comutação. Se não tivesse sido recapturado, não se
teria credenciado como destinatário do indulto
segundo a literalidade do Decreto. N'outras
palavras, cessada a indevida liberdade porque o
Estado-Administração conseguiu encontrar o fugitivo (e não em virtude de espontânea
apresentação), não é possível que, como prêmio por
querer continuar na clandestinidade e não se lhe
permitir, se lhe conceda o perdão total, o
esquecimento incondicional relativamente ao delito
que cometera. Em decorrência da falta grave foi
sustado cautelarmente o regime semi-aberto e,
três meses e meio depois (em 19 de março de
2012), determinada a regressão ao fechado (vide
Folha de Antecedentes), mas, como "recompensa",
resolvesse simplesmente derreter a sanção, e então
não mais se fala em regência semi-aberta,
fechada...porque não há mais nada! Convenhamos:
não é razoável. Concebido o indulto como instituto
que se presta "a corrigir os efeitos de uma
sentença penal proferida entendida como injusta ou
desnecessária" (Alexis Augusto Couto de Brito,
'Execução Penal', Ed. Quartier Latin, 2006, pág.
367), é de se indagar: pode-se dizer isso da sanção
aplicada
ao
recorrido,
que
se
esfumaçaria
integralmente com a prevalência da r. decisão
impugnada?” (TJSP
3a Câmara de Direito
Criminal - Agravo de Execução Penal n°
7004228-54.2013.8.26.0482

Des.
Rel.
GERALDO WOHLERS - j. 08/10/2013).
Assim, considerando que a recaptura do
sentenciado se deu em 30/01/2003, e considerados os cálculos
consignados às fls. 75vo, temos que ele não cumpriu, até 25 de
dezembro de 2014, o montante exigido para o indulto de suas
penas, seja com esteio na hipótese do art. 1o, inciso VI (1/2, aos
reincidentes), do Decreto em comento, seja na prevista no
inciso IX, do mesmo artigo (3/5, aos reincidentes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000322-40.2019.8.26.0602 - Voto no - 35913 - JS
8
No que se refere à primeira hipótese, de se
ressaltar, ainda, que a melhor interpretação a ser conferida a
referido dispositivo é a de que, para sua aplicação, deve-se
comprovar a imprescindibilidade do sentenciado para com os
cuidados de seus filhos menores de idade, o que não ocorreu,
sendo evidente que só se mostra justificável a concessão do
indulto a condenados que se revelem indispensáveis aos cuidados
para com eles, seja em razão do critério etário, seja por
apresentarem alguma deficiência.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Pretensão de
indulto Alegação de que a sentenciada tem filha
menor de 18 anos
Decreto Presidencial no
8.615/15
Decisão que indeferiu o pedido
formulado pela sentenciada
Ausência de plena
configuração da hipótese permissiva do art. 1o, VI,
do
aludido
Decreto

Não
comprovação
de
indispensabilidade da presença da mãe para os
cuidados com a menor, que consta se encontrar
devidamente assistida pelo genitor
Negado
provimento
ao
recurso.” (TJSP,
Agravo
em
Execução no 9001545-40.2016.8.26.0050, Rel. Des.
De Paula Santos, 13a Câmara de Direito Criminal, j.
02/02/2017).
Posto
isto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso, porquanto não preenchido o requisito objetivo
necessário à obtenção do indulto, com fulcro no Decreto
Presidencial no 8.380/2014.
EDISON BRANDÃO
Relator